Tribunal: TJSP
Processo: 1035472-44.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Depósito claramente inferior ao débito contratual. Desnecessária apuração do montante em sede instrutória. Emprego do art. 355, I, do CPC. Reclamada inércia dos vendedores na quitação antecipada do saldo devedor. Não acolhimento. Pedido, ainda que formulado anteriormente ao decurso do prazo de 12 meses da última majoração, que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Depósito claramente inferior ao débito contratual. Desnecessária apuração do montante em sede instrutória. Emprego do art. 355, I, do CPC. Reclamada inércia dos vendedores na quitação antecipada do saldo devedor. Não acolhimento. Pedido, ainda que formulado anteriormente ao decurso do prazo de 12 meses da última majoração, que não afasta a aplicação do índice de correção eleito contratualmente apurado até aquela ocorrência. Correção admitida desde o início do último período, computada mensalmente e lançada na data de vencimento do período subsequente. Prestações futuras, em qualquer situação, que já exigiam a observância do índice mensalmente computado. Substancial alteração do valor individual porque aplicado o IGP-M, no período. Índice que encontrou valores excessivos no período de pandemia. Falta, ainda, de pleito para a sua substituição, em sede revisional do contrato. Pretensão limitada à quitação do saldo devedor. Pedido de quitação antecipada, ainda, que impede a aplicação dos aumentos posteriores, sem nenhuma ressalva para a correção do período anterior àquele pleito, com reflexos sobre as parcelas vincendas e, consequentemente, o saldo devedor. Depósito de quantia inferior à devida que impede o acolhimento do pedido.
APELO DESPROVIDO.